Tribunal: STF
Processo: Rcl 86129
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Michigan Indústria e Comércio S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Jacarezinho/PR no Processo 0000352- 37.2017.5.09.0017, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade 58/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade 59/DF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.867/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.021/DF.



    O reclamante alega, em síntese, que, ao fixar os critérios de correção monetária e juros do débito trabalhista, o Tribunal de origem aplicou o precedente fixado por esta Suprema Corte de forma equivocada.



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer: 



    2. Ao final, o julgamento de procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que o juízo de origem: a) Observe os parâmetros fixados nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021; b) Aplique IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação; c) Readeque todas as execuções correlatas, conforme determinação expressa do STF na Rcl 48.701/PR (documento 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não houve descumprimento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Transcrevo a ementa do julgado, na parte relevante:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    […]



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (grifei).



    Firmados esses parâmetros, passo à análise do caso concreto.



    A sentença reclamada foi proferida em 8/2/2019 e dela extraio:



    14) Liquidação de sentença 



    Juros de mora a partir da data da distribuição do feito, à base de 1% ao mês, calculados pro rata die, de acordo com a Lei nº 8.177/91, com aplicação do índice monetário do mês subsequente ao da prestação do serviço, nos termos da Súmula 381 do C. TST, observando-se quanto às férias com adicional de um terço (CLT, artigo 145), 13º salário (Lei 4.749/1965, artigo 1º) e verbas rescisórias (CLT, artigo 477, § 6º) as respectivas épocas próprias. 



    Em relação à contribuição previdenciária devida pelo empregado, deverão ser atendidos os termos da Orientação Jurisprudencial OJ EX SE 24, do E. TRT da Nona, alíneas 'a' e 'b'. 



    Considerando o julgamento definitivo da Reclamação Constitucional nº 22.012, restabelecendo a eficácia da decisão proferida pelo Pleno do C. TST, deverá ser observada utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de 25/03/2015, conforme entendimento da Seção Especializada do E. TRT da Nona Região, pronunciados nos processos: AP 0011590-90.2016.5.09.0016 e AP 01595-210-562-09-00-9 e no C. TST (AgR-AIRR-72100- 66.2009.5.04.0012). 



    A partir da vigência da Lei nº 13.467/2017, com a introdução do § 7º do artigo 879 da CLT, a atualização será feita conforme ali previsto (documento 5, p. 14).



    Consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região – TRT9 revela que a sentença do processo de conhecimento transitou em julgado em 27/11/2019. Pude observar, ainda, que, já na fase de execução, os cálculos foram homologados em 26/6/2020 e a execução teve início em 26/6/2020, sem interposição de recurso pelas partes.



    Consta do referido site que a execução, em 1º/10/2025, foi suspensa: “[...] por depender do julgamento de outra causa, de outro julgamento ou de declaração incidente no processo nº 0000628-87.2025.5.09.0017” (site do TRT9).



    Embora a execução esteja suspensa, observo que a sentença do processo de conhecimento e a homologação dos cálculos constituíram coisa julgada, no que diz respeito aos parâmetros de liquidação, antes do julgamento dos paradigmas invocados, que ocorreu em 12/2/2021.



    Dessa forma, entendo que a decisão reclamada está em perfeita consonância com os paradigmas invocados, tendo em vista que o caso concreto enquadra-se na modulação de efeitos estabelecida por esta Suprema Corte, ante a incidência do instituto da preclusão.  



    De fato, a finalidade da modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade é preservar a segurança jurídica.  



    Outrossim, a sentença de liquidação transitou em julgado antes de serem prolatados os arestos paradigmas, o que seria mais um motivo para reconhecer a legitimidade da manutenção dos critérios de juros e correção monetária no caso concreto.  



    Com base nesse entendimento, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já decidiram:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    II - A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade tem o propósito de garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas pelo tempo. Se, por meio de sua aplicação, obtém-se o resultado oposto ao desejado, ela não tem razão de ser.



    III - Se a modulação excluiu até mesmo sentenças em geral mais recentes - as que passaram a aplicar o IPCA-E após o STF julgar inconstitucional a aplicação da TR às dívidas da Fazenda Pública (ADI 4.357/DF e Tema 810 da Repercussão Geral) -, tem mais razão de ser ainda a manutenção de sentenças de liquidação transitadas em julgado anteriores à referida discussão.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 50.293 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/3/2022 – grifei).  



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CASOS DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. Aplicação do IPCA-e como índice de correção monetária em sentença transitada em julgado.



    2. O Juízo sentenciante fixou expressamente a incidência do IPCA-e, em momento anterior à estabilização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Dessa forma, deve ser prestigiado o comando estabelecido na sentença, nos termos do que foi estipulado na tese do Tema nº 1191 da Repercussão Geral, sobre a modulação dos efeitos das ADCs 58 e 59.



    3. Apenas se justificaria a modificação da sentença em desfavor do reclamante, caso esta Corte houvesse determinado a superação da coisa julgada e a aplicação da tese principal (IPCA-e na fase pré-judicial e SELIC após ajuizamento), independente de qualquer outra condição. Uma vez que foi reconhecida a validade das sentenças que determinaram a aplicação do IPCA-e por todo o período, o ato reclamado se mostrou válido.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 59.550 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/8/2023 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF, NA ADC 59/DF, NA ADI 5.867/DF E NA ADI 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    II - A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque (i) a questão encontra-se preclusa, uma vez que poderia ter sido alegada anteriormente, quando da intimação da penhora; e (ii) os cálculos em questão são mera atualização de outros cálculos. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.516 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. ADC 58. ACÓRDÃO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por não constatar desrespeito ao decidido na ADC 58, ante a preclusão, na origem, da questão concernente à definição dos índices a serem adotados nos cálculos de liquidação de execução trabalhista. 2. A parte agravante alega não ocorrida a preclusão e insiste na ofensa ao proclamado no processo objetivo, no que, na elaboração dos cálculos, se aplicou a taxa Selic cumulada com juros de 1% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa à orientação adotada na ADC 58, relativamente à definição do índice de correção monetária e da taxa de juros de mora incidentes sobre condenação trabalhista. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A observância dos parâmetros estabelecidos na ADC 58 quanto ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora incidentes sobre condenações trabalhistas não alcança processos em que preclusa a matéria. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido (Rcl 73.050 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2025).  



    No mesmo sentido, cito: Rcl 79.302/SP, DJe 29/5/2025, da minha relatoria. 



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator